Tribunal: TJDFT
Processo: 0733293-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO DO VALOR. FIXAÇÃO EM 20% DOS RENDIMENTOS BRUTOS DO GENITOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AFERIÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que, em ação de alimentos, reduziu o valor provisório anteriormente fixado em 1 salário mínimo para 20% dos rendimentos brutos do réu, considerando o contracheque juntado e a manifestação ministerial pela adequação do percentual mínimo para 20% dos rendimentos brutos do réu, considerando o contracheque juntado e a manifestação ministerial pela adequação do percentual.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante dos elementos constantes dos autos, é possível restabelecer os alimentos provisórios no patamar de 1 (um) salário-mínimo ou se deve ser mantida a fixação em 20% dos rendimentos brutos do genitor, ante a necessidade de dilação probatória para aferição da real capacidade contributiva.
III. Razões de decidir
3. A fixação de alimentos provisórios exige a análise conjunta das necessidades do alimentando e da capacidade contributiva do alimentante, à luz das provas disponíveis em cognição sumária.
4. O juízo de origem fundamentou a redução com base em contracheque apresentado pelo genitor, que indica vínculo formal de emprego e remuneração mensal de aproximadamente R$ 3.300,00, acolhendo parecer do Ministério Público.
5. Os extratos bancários apresentados pela agravante revelam movimentações relevantes, mas demandam apuração quanto à natureza, habitualidade e correspondência com renda efetiva, o que recomenda instrução probatória.
6. A definição acerca de eventual existência de ganhos extras e da efetiva capacidade econômica do alimentante requer contraditório e produção de provas, não sendo possível concluir, prima facie, pela inadequação do percentual fixado.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da autora.
_____________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2080015, 0743632-92.2025.8.07.0000, 5a Turma Cível, j. 11/12/2025; TJDFT, Acórdão 2072409, 0737032-55.2025.8.07.0000, 5a Turma Cível, j. 04/12/2025; TJDFT, Acórdão 1916206, 0721878-31.2024.8.07.0000, 4a Turma Cível, j. 29/08/2024.